Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-41.2016.8.05.0025
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000011-41.2016.8.05.0025 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PRISCILA SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): LANEYDE SAMPAIO RODRIGUES, IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). LICENÇA MATERNIDADE. EQUIPARAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 60 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É ilegal o ato praticado pela autoridade coatora que viola direito líquido e certo da Impetrante, relativo à prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, da licença-maternidade, ainda que detenha condição de servidora estadual temporária, a teor do preceituado na Lei Estadual n.º 12.214/2011, Lei Federal n.º 11.770/2008, art. 5.º, caput e art. 7.º, XVIII, da Constituição Federal. 2. Precedentes desta E. Corte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8000011-41.2016.8.05.0025, em que figura como Impetrante Priscila Santos Oliveira e, como Impetrado, o Secretário da Educação do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11